Tribunal: TJMT
Processo: 1026853-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026853-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ADAO CLAUDINO SERGIO JUNIOR - CPF: 017.191.691-36 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), GERALDO F FIDELIS NETO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE COMORBIDADE E DA PANDEMIA DE SARS-COV-2 – INVIABILIDADE – PACIENTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO –RECOMENDAÇÕES N. 62 E 78, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – ANÁLISE DIANTE DO CASO CONCRETO – INFORMAÇÕES IMPRECISAS SOBRE O SEU QUADRO CLÍNICO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES –
ORDEM DENEGADA
– PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS DE OFÍCIO.

O aparecimento da pandemia de SARS-CoV-2 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, devendo, cada caso, ser analisado individualmente à luz das recomendações n. 62 e 78, do Conselho Nacional de Justiça.

Havendo informações imprecisas nestes autos acerca do quadro clínico do paciente, da gravidade de sua comorbidade e da possibilidade ou não de recebimento de tratamento intramuros, imperiosa sua submissão a exames médicos complementares.

Ordem denegada, com determinação de providências de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Leandro Peres Dias Nunes, em prol de
Adão Claudino Sergio Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2° Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se destes autos que o paciente se encontra preso na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso desde o dia 18 de julho de 2019, em decorrência do cumprimento de pena nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000103-63.2020.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, que o paciente é portador de enfermidade grave, correndo risco de ter seu estado de saúde agravado caso seja contaminado pela covid-19, tanto que
a médica Dra.
ALI KASSEN OMAIS
em 06 de Março de 2020, emitiu atestado afirmando que o apenado é pessoa portadora de doença grave, hereditária e rara (
Síndrome de Marfan)
e que faz o acompanhamento médico através de tratamento ao paciente desde 2001, pois o tratamento e a medicação são contínuos, por se tratar de doença grave e incurável, inclusive podendo causar dissecção de aorta
.

Assevera, outrossim, que o paciente pleiteou perante o juízo da execução penal a concessão de prisão domiciliar, tendo, a autoridade acoimada de coatora, determinado sua submissão a exame e consulta médica e, posteriormente, indeferido seu pedido.

Sustenta, também, que o exame médico ao qual o paciente foi submetido – tomografia de abdômen total – não é suficiente para atestar sua comorbidade cardiológica; consignando, ademais, que o laudo médico foi genérico e inconclusivo acerca da gravidade da doença e da possibilidade de tratamento intramuros.

Registra, por derradeiro, que o juízo de primeiro grau solicitou a submissão do paciente a exame cardiológico, contudo, até a data da impetração, o referido procedimento médico ainda não havia sido designado.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a colocação do paciente em prisão domiciliar, acautelado por monitoramento eletrônico; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, por intermédio das razões encontradiças no ID 71364454. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 72380470, no qual justificou os motivos que o levaram a indeferir a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 74560487, opinou pela denegação da ordem.

Após, o impetrante peticionou no ID 74886476, informando que agravou a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao paciente, tendo, o Ministério Público, se manifestado no sentido de que a autoridade acoimada de coatora retratasse sua decisão e determinasse a submissão do apenado a exames e consultas complementares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, por infringência ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e, atualmente, se encontra preso na Penitenciária Central do Estado desde 18 de julho de 2019.

Consta, igualmente, que o paciente pleiteou a conversão da sua custódia em prisão domiciliar monitorada via tornozeleira eletrônica por ser portador de doença grave –
Síndrome de Marfan
–

correndo risco de ter seu estado de saúde agravado caso seja contaminado pela covid-19, contudo o pleito foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora com base nos seguintes fundamentos:

Cuida-se de executivo de pena em desfavor do penitente
ADAO CLAUDINO SERGIO JUNIOR
, atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado.

A defesa, à mov. 24, apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, em razão do quadro de saúde apresentado pelo apenado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão arguida pelo patrono.

É o relatório.

Decido.

Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo

Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,

pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4o, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

Endossando a necessidade da análise individual do caso, o Tribunal de Justiça de nosso Estado, em inúmeros julgados, assim se posicionou:

[...]

No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor, além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, restringiu sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

"Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher."

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de "que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção".

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, constante do rol dos crimes hediondos, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, de acordo com informação prestada pela defesa à mov. 44.1, o penitente apresenta "doença genética do tecido conjuntivo. Que pode agravar dependendo do estilo de vida (uso de drogas, tabaco, ganho de peso, uso elevado de sal e aumento da PA)."; todavia, o tratamento indicado é "ambulatorial com medicações orais, dieta hipossódica e controle de peso", podendo ser prestado intramuros. Ademais, o penitente apresentou "Bom estado geral no momento da consulta", de modo que a mera de portador de enfermidade não o impossibilita de permanecer segregado.

Cumpre destacar que, embora o profissional médico não tenha atestado com precisão se a doença que acomete o apenado é de natureza grave, indicou o atual estado de saúde do apenado e o tratamento a ser adotado.

Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a manutenção do recuperando intramuros, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:

[...]

Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.

Pelo exposto, o pedido de prisão domiciliar formulado
DEIXO DE ACOLHER
pela defesa do recuperando
ADAO CLAUDINO SERGIO JUNIOR
e, de consequência, determino à direção da Penitenciária Central do Estado que promova o
ISOLAMENTO
do penitente.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário.
(ID 72380470)

Destaques no original
.

Acerca do tema, impende-se ressaltar que, embora o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que os tribunais e juízes de todo o país adotem medidas visando prevenir a proliferação do covid-19 em espaços de confinamento, isso não

implica em automática concessão de liberdade mediante condições ou de prisão domiciliar a todos os detentos.

Além disso, não obstante a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, que como dito acima, orienta os juízes e tribunais a considerarem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos detentos que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea
a
do inciso I do art. 5o do referido texto orientativo, em 15 de setembro daquele ano foi publicada a Recomendação n. 78/2020, que, além de comtemplar outras medidas e prorrogar os efeitos da primeira normativa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
restringiu
sua atuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão domiciliar decorrentes da pandemia do covid-19, não se apliquem aos seguintes casos:

Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher
.

Destacamos

Assim, nessa linha de raciocínio, é forçoso reconhecer que o

fato de o paciente integrar grupo de risco não se sobrepõe automaticamente à natureza hedionda

do delito pelo qual foi condenado: tráfico de drogas, associado à notícia constante nesta impetração de que foi recentemente condenado na Ação Penal n. 37080-30.2016.8.11.0042 (código 459652) por crime exercido com violência/grave ameaça (roubo majorado), razão pela qual o simples fato de ele ser portador de comorbidade grave –
Síndrome de Marfan
– isoladamente não é suficiente para ensejar sua automática colocação em prisão domiciliar.

Contudo, na espécie, impende-se reconhecer que, não obstante o juízo de primeiro grau tenha se empenhado em aquilatar a gravidade da doença que assola o paciente, determinando sua submissão a exame clínico de imagem e consulta com o médico do sistema prisional, as informações utilizadas para embasar a decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao apenado estão
imprecisas
e não são
suficientes
para atestar se a enfermidade que o assola é, de fato, tratável intramuros.

Daí por que assiste razão ao impetrante ao afirmar ser necessária a complementação das informações sob o estado de saúde do paciente antes da negativa definitiva do seu pedido de concessão de prisão domiciliar, uma vez que foi submetido a exame de tomografia computadorizada de abdômen total, conquanto sua comorbidade seja predominantemente cardíaca, inclusive comprovada via atestado médico colacionado no ID 71201968,

cujo documento dá conta de que ele é portador de
Síndrome de Marfan
desde a infância e que se submeteu a procedimentos invasivos no ano de 2018.

Se isso não bastasse, o relatório médico apresentado pela unidade prisional em outubro de 2020 e anexado no ID 71201966 não se mostra
suficiente
para dar embasamento à concessão da prisão domiciliar ao paciente, eis que inconclusivo acerca da gravidade da doença e da necessidade ou não de tratamento extramuros, consoante se infere das respostas apresentadas por seu signatário o médico Caio César S. Bortoloso, abaixo reproduzidas:

P. O recuperando é portador de doença grave? Qual?

R. Não tenho como afirmar. O paciente é portador de uma doença genética do tecido conjuntivo. Que pode se agravar dependendo do estilo de vida do paciente (uso de drogas, tabaco, ganho de peso, uso elevado de sal e aumento da PA).

[...]

P. O Tratamento pode ser ofertado intramuros?

R. Provavelmente.

Ademais disso, da consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU foi possível constatar que o juízo de primeiro grau solicitou a submissão do paciente a exame de ecocardiograma no dia 19 de janeiro do ano em curso, todavia, até a presente data, não há notícias sequer da designação do referido procedimento.

Por derradeiro, deve ser registrado que não há nesta impetração ou nos andamentos do sistema SEEU qualquer informação sobre a possível acomodação do paciente em isolamento e em situação de precaução da contaminação por covid-19, razão pela qual impõe-se concessão da ordem de
habeas corpus
em sua menor extensão,

para determinar a adoção de providências complementares pelo juízo da execução penal, a fim de bem aferir o quadro clínico do apenado e então deliberar acerca da possibilidade de concessão ou não de prisão domiciliar à sua pessoa.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Adão Claudino Sergio Junior
para determinar que a autoridade acoimada de coatora, no
prazo de 15 (quinze) dias
, adote as medidas necessárias para submeter o paciente a exame de ecocardiograma e à consulta médica, solicitando ao profissional da saúde que subscreva laudo conclusivo acerca da gravidade da sua enfermidade; se tal doença é suficiente para agravar seu quadro clínico no caso de eventual contaminação por covid-19; se seu quadro clínico é compatível com o cumprimento de pena em regime fechado e,

com o aporte de tais informações, reavalie a possibilidade de concessão ou não

de prisão domiciliar ao apenado, mediante uso de monitoramento eletrônico.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Como visto, trata-se de habeas corpus
impetrada em benefício de
Adão Claudino Sérgio Júnior
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Destacou que estou de acordo com o douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva quanto aos fundamentos de seu voto.

Porém, as informações técnicas sobre esta doença do tecido conjuntivo, genética, autossômica dominante, prestadas pelo médico são imprestáveis para considerar o paciente dentro do grupo de risco para a SARS-CoV-2.

Contudo, para a própria segurança do Juízo das Execuções Penais ou Juízo da Condenação, embora não requerido explicitamente no presente
writ
, determino de Ofício a realização dos exames, com muita propriedade indicados pelo douto Relator e, concluo, assim, pela
denegação
do
writ
e de
Ofício
a realização dos exames.

Assim, concluo pela
denegação
da ordem impetrada em favor de Adão Claudino Sérgio Júnior e de
Ofício
a realização dos exames.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1026853-51.2020.8.11.0000

Impetrante:
Leandro Peres Dias Nunes

Paciente:
Adão Claudino Sérgio Júnior

Impetrad
o
:
Juíza da
2
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT

V O T O

Estou de pleno acordo com o eminente relator quanto aos fundamentos de seu voto. Porém, com a devida vênia de Sua Excelência, entendo que, a rigor, no tocante ao trecho dispositivo do acórdão, a
conclusão
que se impõe é
a
denegação
da ordem, apenas com recomendação
ex officio
no sentido de que o impetrado adote, no prazo de 15 dias, as medidas necessárias à submissão do paciente ao exame de ecocardiograma e à consulta
médica subsequente, verificando, em seguida, a possibilidade de flexibilização da custódia, porquanto tal providência não foi pleiteada pelo impetrante nem sequer em caráter subsidiário
, daí por que não há falar em
concessão parcial da ordem.

É como voto.

Como visto, trata-se de habeas corpus
impetrada em benefício de
Adão Claudino Sérgio Júnior
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Destacou que estou de acordo com o douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva quanto aos fundamentos de seu voto.

Porém, as informações técnicas sobre esta doença do tecido conjuntivo, genética, autossômica dominante, prestadas pelo médico são imprestáveis para considerar o paciente dentro do grupo de risco para a SARS-CoV-2.

Contudo, para a própria segurança do Juízo das Execuções Penais ou Juízo da Condenação, embora não requerido explicitamente no presente
writ
, determino de Ofício a realização dos exames, com muita propriedade indicados pelo douto Relator e, concluo, assim, pela
denegação
do
writ
e de
Ofício
a realização dos exames.

Assim, concluo pela
denegação
da ordem impetrada em favor de Adão Claudino Sérgio Júnior e de
Ofício
a realização dos exames.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021